Tribunal: TJPA
Processo: 0809271-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809271-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: M. L. G. N., MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MARILIA DOS SANTOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO EM FAVOR DE PACIENTE INFANTE. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO DO PARÁ. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA COMUM ENTRE OS ENTES. ALEGAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A SUA DILAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE IMPORTAR EM CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO À MORALIDADE E LEGALIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADA CULPA OU MÁ-FÉ DO AGENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 (doze) aos 19 (dezenove) dias do mês de julho do ano de 2021.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0803476-70.2019.8.14.0005, ajuizada por M. L. G. N., menor impúbere, representada por MARÍLIA SANTOS DO NASCIMENTO, deferiu o pedido liminar requerido na peça de ingresso.

Em suas razões (2378727, págs. 01/15), historia o agravante que a ação ao norte mencionada foi ajuizada pela agravada em seu desfavor e do Município de Altamira, sendo nela relatado que desde o nascimento da enferma, apresenta ela a patologia descrita no CID 10-Q12.0 (Catarata Congênita), de modo que é necessário a realização de “Lensectomia / VVPP” - “Vitrectomia Posterior e Implante de LIO”.

Diz que o juízo de origem compeliu-o, juntamente com o Município de Altamira, a custearem a realização do procedimento médico vindicado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da ordem, arbitrando, para tanto, prazo de 5 (cinco) dias.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, suscita o agravante a preliminar de falta de interesse de agir, ante a inexistência de requerimento administrativo formulado pela parte e atendimento único e exclusivo do pleito pelo Município de Altamira. Alude, quanto a esse ponto, que o atendimento da recorrida ocorreu única e exclusivamente pelo ente mencionado, de modo que inexiste demonstração de negativa por sua parte e que, em conformidade com os Enunciados nºs 3 e 13 da I Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”.

Prossegue afirmando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no bojo do RE nº 631240, produziu precedente no sentido de que o Judiciário não pode ser um posto de instâncias administrativas, de modo que se faz necessário que houvesse prévio requerimento para a configuração do interesse de agir, sendo referido entendimento firmado em caso de pedido previdenciário feito ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Conclui esse ponto requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito, com supedâneo nos artigos 485, VI e 330, III, do CPC.

Tece ainda argumentos a respeito do prazo exíguo para o cumprimento da medida liminar e a necessidade de aplicação do postulado da razoabilidade na concessão da medida. Diz que o artigo 297 c/c 537 do CPC exigem que o cumprimento da obrigação seja arbitrado com a concessão de prazo razoável para o cumprimento da ordem, conforme precedentes que cita.

Disserta, igualmente, a respeito da necessidade do afastamento de possível caracterização de ato de improbidade em face dos agentes públicos, porquanto a ilegalidade pelo descumprimento de ordem judicial, por si só, não caracteriza ato passível de sanção na tutela da probidade administrativa.

Cita precedente que entende ser favorável à tese exposta.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, o seu total provimento com vistas a afastar a sua responsabilidade pelo atendimento médico, a dilação do prazo para o cumprimento da ordem, conforme as razões que expõe.

Em decisão constante no id. 2442328, págs. 01/04, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Da decisão denegatória de efeito suspensivo, sobreveio embargos de declaração (id. 2528609, págs. 01/03), sendo eles rejeitados (id.
2965792, págs. 01/03).

Conforme certificado (id.
3578028, pág. 01), não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 3873410, págs. 01/09), pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE NEGATIVA NO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO COM ARRIMO NO ARTIGO 485, VI, DO CPC.

Sobre essa prefacial, discorre o ente agravante que o atendimento médico da enferma ocorreu exclusivamente no Município de Altamira, inexistindo nos autos qualquer demonstração de negativa em atendê-la de sua parte. Diz, também, que a ausência de requerimento administrativo prévio importa na ausência de interesse de agir, conforme os Enunciados 03 e 13 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No que diz respeito à prefacial arguida, é de se ressaltar que não se faz necessário que a parte esgote ou ingresse com pedido na esfera administrativa para pleitear a realização de tratamento médico pela via judicial. Sobremais, o pedido administrativo, apesar de ser um expediente útil ao ente público e aos próprios jurisdicionados, constitui uma formalidade burocrática, de modo que a sua inobservância não pode constituir óbice ao acesso à Justiça.

Vale ressaltar que em conformidade com o princípio de acesso à Justiça, positivado no artigo 5º, XXV, da Constituição da República, incumbe ao Poder Judiciário o papel de se manifestar, como última instância, sobre as lesões ou ameaças de lesões a direito. Nesse ponto, cito o magistério de André Ramos Tavares:

“Consequência direta do princípio é a não aceitação da chamada instância administrativa forçada, ou jurisdição condicionada, por meio da qual era possível impor ao particular, que pretendesse discutir com a Administração, a necessidade de recorrer primeiramente às vias administrativas e, somente uma vez esgotado este meio, lançar-se às vias judiciais.”

(Tavares, André Ramos Curso de direito constitucional / André Ramos Tavares. – 18. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020,Livro Digital, pág. 755)

Nesse ponto, não se mostra possível que o jurisdicionado exaure as instâncias administrativas para posteriormente ingressar com seu pleito no Judiciário.

Assim sendo, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado pelo Estado do Pará, ora recorrente, contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada ajuizada pela menor enferma, ora recorrida, representada, que o compeliu, juntamente com o Município de Altamira, a realizarem o tratamento de Lensectomia / VVPP– Vitrectomia Posterior e Implante de LIO em favor da infante.

Sobre o tema, ressalta-se que o direito à vida, e consequentemente à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Desse modo, deve ser prioridade dos poderes públicos a garantia da vida de seus cidadãos, sendo incontestável, nos termos da Constituição Republicana e da Lei 8.080/90, o seu dever de fornecer a estes condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando necessita de tratamento médico para correção de patologia.

Nesse ponto, os artigos 6º 196 da Constituição da República, rezam que:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Destarte, no que tange ao direcionamento da obrigação, na forma do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178, é de se consignar que o tratamento médico perseguido pela paciente é oferecido no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo considerado de alta complexidade, conforme o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos Medicamentos e OPM do SUS
[1]
.

Nesse compasso, mesmo considerando que o Município de Altamira possua Gestão Plena em Saúde, não se pode afastar a reponsabilidade do ente agravante, considerando-se a complexidade do procedimento e pelo fato de se tratar de responsabilidade comum administrativa, prevista no artigo 23, II, da Constituição da República, “
verbis”:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Concernentemente ao fundamento relativo ao prazo exíguo para o cumprimento da ordem, ressalta-se o que em nenhum momento o agravante demonstrou a impossibilidade do cumprimento da ordem no prazo assinalado no pronunciamento atacado, de modo que a dilação do prazo, neste momento, poderá ensejar prejuízo à jurisdicionada acometida pela enfermidade demonstrada pelos documentos médicos (id.

12691852, págs. 15/16) dos autos principais e que necessita com urgência do tratamento perseguido.

Por fim, relativamente à necessidade de afastamento da possível caracterização de improbidade administrativa, não é de se olvidar que o descumprimento de decisão judicial acarreta, em tese, a conduta tipificada no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, visto que a conduta descrita importa em violação aos princípios da moralidade e legalidade, desde que comprovado o dolo ou a má-fé do agente destinatário do cumprimento da ordem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Disponível em:
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0405030169/07/2021
. Acesso em 7/07/2021.

Belém, 21/07/2021